Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 383,33G (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS GRAMAS E TRINTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS CORRÉUS. ENTORPECENTE DESTINADO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e abordagem do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial, à apreensão de relevante quantidade de droga em lote do qual o recorrente tinha a chave e foi visto, durante o monitoramento policial, entrando com a corré que vendeu o entorpecente são provas suficientes de que o apelante, na companhia da codenunciada, vendeu e mantinha em depósito porções de maconha destinadas à difusão ilícita.
2. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino), à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.